Tribunal: TJBA
Processo: 0003341-17.2004.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003341-17.2004.8.05.0022 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS Advogado(s): APELADO: Adilson Benedito Ribeiro Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. EXTINÇÃODO FEITO. ART. 485, II DOCPC/2015. NEGLIGÊNCIA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0003341-17.2004.8.05.0022, tendo como Apelante MUNICIPIO DE BARREIRAS e Apelado ADILSON BENEDITO RIBEIRO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.